Tribunal: TJDFT
Processo: 0007624-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007624-90.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 18490793, deferiu-se a complementação da RPV n. 0033535-89.2016.8.07.0000 (ID 11954035 - Pág. 35), por tratar-se de hipótese permissiva de complementação (substituição de índices de atualização) e por ter sido a impugnação dos valores apresentada pelo exequente no momento processual oportuno. Feitos os cálculos do saldo remanescente ao ID: 21952227, o exequente manifestou-se favorável e requereu a expedição das RPVs complementares (ID: 22693911). O Distrito Federal, por outro lado, impugnou os cálculos sob o argumento de que o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei no 11.960/2009 c/c o art. 12, da Lei no 8.177/91, com redação dada pela Lei no 12.703/2012 e consignou que há divergência metodológica na apuração do saldo parcial/diferença devida, considerando que após encontrar o saldo parcial, este deve sofrer o expurgo dos juros (ID: 22592009). Ao ID: 23973856, o exequente argumentou que foram aplicados os parâmetros contidos na cláusula 6 do acordo firmado entre as partes nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6, pugnando, assim, pelo indeferimento da impugnação do Distrito Federal. Ao ID: 24223210, O DF reiterou sua manifestação. Quanto à manifestação técnica da Contadoria acostada ao ID: 24398770, o SINDIRETA sustentou que não há anatocismo nos cálculos (ID: 25975058). O Distrito Federal, por sua vez, argumentou que o art. 2o da Lei n. 12.703/2012 só deve ser aplicado para corrigir o saldo dos depósitos de poupança já efetuados até a data de entrada em vigor da Medida Provisória n. 567, de 3 de maio de 2012 (ID: 26049707). É o histórico necessário. DECIDO. No presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. A Medida Provisória n. 567 modificou o inciso II do art. 12 da Lei n. 8.177/91, dispondo que o fator de remuneração da poupança sujeita-se às oscilações da meta da Taxa Selic. Dessa forma, a partir de 4 de maio de 2012, data que entrou em vigor a MP, deve-se aplicar a sistemática flutuante de juros às condenações de natureza indenizatórias da Fazenda Pública. Verifica-se não ocorrer anatocismo nos cálculos acostados ao ID: 21952227, como argumenta o ente federativo, tendo em vista que não se computou os valores de forma capitalizada. O valor principal corrigido e os juros mensais são calculados e abatidos separadamente, evitando-se assim a incidência de juros sobre juros. Diante disso, retifico a decisão de ID: 18490793 somente para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para retificar os valores que originaram a RPV 0033535-89.2016.8.07.0000 (ID 11954035 - Pág. 35), em razão da substituição do índice de remuneração da poupança, como parâmetro de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e indicar a diferença devida aos credores para expedir a complementação dos valores, tendo em vista que os créditos já foram parcialmente adimplidos às IDs 17267621 (VALERIA DUTRA DE AZEVEDO MOREIRA), 17267637 (VALERIA PENA FERREIRA), 17267648 (VALKIRIA RODRIGUES DE PADUA), 17268563 (VANDELERNE FREITAS DO NASCIMENTO), 17268564 (VANDERLEY ALVES MOREIRA), 17268575 (VANI RODRIGUES), 17267651 (VALTER CARVALHO VERAS), 17268562 (VANDERLAN NEPOMUSCENO MESQUITA), 17268571 (VANDI GOMES DE JESUS) e 17266639 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS) Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Os juros devem ser calculados de forma simples, nos termos do art. 354 do CC, sendo vedada a incidência de juros sobre juros. Elaboradas as planilhas, às partes. Ressalvo que, caso a soma da RPV já paga com o da complementação seja superior a 40 salários-mínimos, deverão as partes renunciar ao excesso para fins de recebimento pela via da RPV. Brasília, 23 de junho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador